Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0702135-20.2020.8.07.0018 APELANTE: ROSILENE PEREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Manifestem as partes sobre a manifestação da União de ID 24380956. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 25 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator